Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710505-79.2024.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: ROMULO CESAR SOUZA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO CONJUNTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse e propriedade em favor do autor. 2. O apelante alega hipossuficiência e superendividamento, requerendo gratuidade de justiça, nulidade da notificação extrajudicial por referência a contrato diverso, indevida apreensão do veículo, aplicação de multa legal e extinção do processo sem resolução de mérito. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regularização da notificação. 3. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação extrajudicial apresentada para comprovar a mora do devedor; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (iii) verificar a regularidade do preparo recursal diante da interposição do agravo interno; (iv) verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para restituição do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O julgamento conjunto da apelação e do agravo interno é possível diante da similitude da matéria e do cumprimento do iter procedimental da apelação. 6. A interposição de agravo interno contra decisão que indefere gratuidade de justiça suspende a exigibilidade do preparo até pronunciamento do colegiado, conforme entendimento do STJ (REsp 2.087.484/SP), afastando a deserção. 7. O preparo foi recolhido dentro do prazo do agravo, ainda que fora do prazo inicial, sendo suficiente para afastar a deserção da apelação. 8. O pedido de efeito suspensivo ativo formulado no corpo da apelação é inadequado, pois deve ser feito em petição autônoma, conforme art. 1.012, § 3o e § 4o, do CPC. 9. A gratuidade de justiça foi indeferida por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A renda declarada supera o limite previsto na Resolução n. 271/2023 da DPDF, e o saldo disponível é suficiente para arcar com as custas. A presunção de pobreza é relativa. 10. Estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida. 11. A notificação extrajudicial enviada para comprovar a mora faz referência a contrato diverso daquele inadimplido, o que compromete sua validade. A ausência de notificação válida acarreta nulidade da constituição em mora, vício que contamina o processo desde sua origem, conforme art. 485, § 3o, do CPC. 12. A jurisprudência do TJDFT exige que a notificação contenha o número correto do contrato para identificação da dívida, sendo ineficaz aquela que ostenta numeração diversa. 13. A multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69 não se aplica, pois não houve improcedência da ação nem alienação do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Apelação conhecida e provida. Agravo interno conhecido e desprovido. 14. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. 15. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 16. Em razão do provimento da apelação, inverte-se o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial para constituição em mora deve conter o número correto do contrato inadimplido, sob pena de nulidade. 2. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e exige comprovação documental para concessão da gratuidade de justiça. 3. A ausência de notificação válida compromete o desenvolvimento regular do processo de busca e apreensão. 4. O julgamento conjunto de apelação e agravo interno é admissível quando há identidade de matéria e regularidade procedimental." 5. O provimento do recurso principal impõe a inversão do ônus de sucumbência. Dispositivos relevantes citados: art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69; art. 485, § 3o, e art. 101, § 2o, do CPC; arts. 4o e 6o do CPC; art. 5o, XXXV, da CF/88. Jurisprudência relevante citada: REsp 2.087.484/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, STJ. EAREsp 745388/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, STJ. Acórdão 1430549, 07055283320228070001, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível.Acórdão 1636621, 07035344020228070010, Rel. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível.Acórdão 1419253, 0708841-21.2021.8.07.0006, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que deve ser reconhecida a validade da notificação em mora quando encaminhada ao endereço do contrato e retornada com certificação “endereço sem entrega”. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJRJ, do TJSP e do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de seus patronos GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI, OAB/MG 146.442, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 198.379, OAB/SP 319.501, OAB/PR 56.918, OAB/SC 8.927 e OAB/RS 74.909-A, e RODRIGO FRASSETTO GÓES, OAB/MG 146.297, OAB/ES 23.023, OAB/RJ 23.024, OAB/SP 326.454, OAB/PR 64.914, OAB/SC 33.416, OAB/RS 87.537-A (ID 79212835. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva nos termos formulados pelo recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K